Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722411-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ALVES CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, determinou a expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor) do valor incontroverso (ID 192933910, autos originais). Na origem, o exequente/agravado requer o pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal à época, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996 e que são anteriores à impetração do MS 7.253/97 (processo 32.159/1997). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a ilegitimidade ad causam, porque o exequente era ocupante do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas (atual auditor de atividades urbanas), carreira representada pelo SINDAFIS e não pelo SINDIRETA; 2) o sobrestamento do processo nos termos do IRDR 21; 3) a inexistência de valor incontroverso. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. Efeito suspensivo deferido (ID 60005781). Contrarrazões apresentadas (ID 61035895) O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 21 (Processo 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil (ID 61560073). Os autos retornaram conclusos em razão do julgamento do processo 0723785-75.2023.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização deste Tribunal. É o relatório. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Embora o acórdão de julgamento tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios (ID 65055304) que, em tese, podem ter efeitos infringentes. Assim, como a nova decisão pode influenciar, em tese, no julgamento do presente recurso, determino a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator